Tribunal: TJDFT
Processo: 0752243-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PACOTE PROMOCIONAL. VIAGEM INTERNACIONAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO NAS PASSAGENS CANCELADAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 6° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e declarou rescindido o contrato entre as partes e condenou o réu na restituição do valor de R$ 7.452,00 (sete mil quatrocentos e cinquenta e dois reais), bem como julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. Na origem os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação de revisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais. Narraram que em abril de 2023 compraram da requerida o pacote “promo” com voos flexíveis Brasília/Amsterdã para as seguintes datas, ida em 12/09/23 e volta em 19/09/23. Pontuaram que foi emitido um protocolo de pedido de compra (n° 12934503641), seguido de um e-mail da aprovação de compra no valor de R$ 7.452,00 (sete mil quatrocentos e cinquenta e dois reais). Ressaltaram que não foi emitido nenhum ticket de passagem, embora tenham preenchido formulário com os dados dos passageiros, devidamente recebido pela requerida. Afirmaram que em 19/08/2023 as passagens foram canceladas unilateralmente e que ante a possibilidade de perda da viagem, realizaram compra de novos bilhetes no valor de R$ 14.415,64 (quatorze mil, quatrocentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos) de São Paulo para Amsterdã. Destacaram também, que realizaram compra de milhas no montante de R$ 1.715,60 (um mil setecentos e quinze reais e sessenta centavos) para aquisição das passagens de Brasília/DF para São Paulo/SP, onde embarcariam para Europa. Observaram que tentaram, por todas as formas a solução administrativa, contudo, não obtiveram êxito.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor dos recorrentes, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na retificação do valor da restituição e de cabimento da indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais, os autores, ora recorrentes, alegaram que a viagem foi marcada para assistir a um show único de sua banda favorita. Ressaltaram que para além dos gastos com passagens, foram adquiridos, por meio de cartão de crédito, os ingressos para os shows, camisetas, reservas de camping, de hospedagem em Amsterdã/Holanda, e caso não embarcassem em outro voo, iriam perder o valor de R$ 5.142,12 (cinco mil cento e quarenta e dois reais e doze centavos). Reforçaram que a viagem estava marcada para o dia 12/09/2023 e foram avisados do cancelamento em 19/08/2023. Observaram que pagaram nas passagens o valor de R$ 7.452,00 (sete mil quatrocentos e cinquenta e dois reais), e que a nova aquisição de bilhetes, em virtude do cancelamento, foi de R$ 16.131,24 (dezesseis mil cento e trinta e um reais e vinte e quatro centavos). Afirmaram que o ocorrido não se tratou de mero aborrecimento, já que esta viagem representava um marco em suas vidas, pois significava a liberdade financeira que tanto almejavam. Destacaram que a conduta da empresa ré foi abusiva e feriu seus direitos e que mesmo após terem comunicado o cancelamento das emissões, permaneceram divulgando as promoções. Ao final, requereram o provimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar procedentes os pedidos autorais, para serem indenizados no valor de R$ 10.000 (dez mil reais) a título de danos morais e no montante de R$ 6.963,64(seis mil, novecentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos) como saldo remanescente a ser restituído.
7. Danos materiais. Embora os autores tenham alegado que a viagem planejada para presença em evento singular em suas vidas, não houve a comprovação respectiva, conforme determina inciso I do art. 373 do CPC. Não há prova de despesas alheias à vontade dos autores e inevitáveis, pois a viagem se concretizou por vontade deles para o período pretendido. É devido aos autores o objeto do contrato firmado com a ré e inadimplido, de modo a promover o retorno ao status quo ante, qual seja, o montante de R$ 7.452,00 (sete mil quatrocentos e cinquenta e dois reais). A aquisição de novos bilhetes se deu por liberalidade dos recorrentes, na data por eles escolhida, não havendo como imputa-la a empresa requerida.
8. Dano moral. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Na espécie, embora a situação tenha causado aborrecimento, não houve comprovação de que os autores foram atingidos em sua dignidade ou violou qualquer direito da personalidade. A alegação de receio de perda de show artístico não tem o condão de imputar aos autores sofrimento, angústia que atinjam sua honra ou impeçam de alguma forma a sua subsistência. Dano moral não comprovado.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.